Tribunal: TJPA
Processo: 0800502-07.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800502-07.2021.8.14.0097

APELANTE: LUCIELSON CARVALHO ALVES, RAIMUNDO CARLOS DE SOUZA DA CONCEIÇÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, C/C § 2º-A, I, DO CPB.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE
.
EM DEPOIMENTO PRESTADO PERANTE O JUÍZO A VÍTIMA DESCREVEU COM DETALHES A EFETIVA UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, RESTANDO CARACTERIZADA SUA UTILIZAÇÃO NA EMPREITADA DELITIVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.

DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES -
IMPOSSIBILIDADE
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DE AMBOS OS APELANTES FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO FOI RECONHECIDA A PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE RAIMUNDO E DA CONFISSÃO E DA MENOR IDADE PENAL EM RELAÇÃO AO APELANTE LUCIELSON, NÃO TENDO O MAGISTRADO REDUZIDO O
QUANTUM
DAS PENAS EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO O
QUANTUM
DA PENA SER MANTIDO.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO EM RAZÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, § 2º, II, DO CP.
PROVIMENTO
.
AS RESPECTIVAS PENAS FORAM AUMENTADAS EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL, CONTUDO, NÃO APRESENTOU O MAGISTRADO FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE A TAL PROCEDER, RAZÃO PELA QUAL O AUMENTO HÁ QUE SER NA RAZÃO DE 1/3 (UM TERÇO), PASSANDO AMBAS AS PENAS, AO FINAL, A SER DE
08 ANOS, 10 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO.

DO APELANTE LUCIELSON

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
. APELANTE QUE, APESAR DE RECONHECER A VÍTIMA E SUGERIR A SEUS COMPARSAS QUE A SOLTASSEM, TEVE, COM A NEGATIVA DESTES, PARTICIPAÇAO ATIVA NA CONSECUÇÃO DO CRIME, DANDO PROSSEGUIMENTO À CONDUTA DELITIVA. APLICAÇÃO AO CASO DA TEORIA DO DOMÍNINO DO FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LUCIELSON CARVALHO ALVES,
por membro da Defensoria Pública, e
RAIMUNDO CARLOS DE SOUZA DA CONCEIÇÃO
, por advogado particular,
em razão de seus
inconformismos com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Benevides, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 8341013, que no dia 18 de abril do ano de 2021, por volta das 21hs:15min, os apelantes, na companhia de um terceiro não identificado, atuando em comunhão de esforços e unidade de desígnios, munidos de arma de fogo e com violência e grave ameaça, subtraíram um veículo marca GM, modelo Corsa Wind, de cor branca, placa JTZ 1210, da vítima Márcio Miguel Silva da Silva, sendo que logo após a subtração houve perseguição policial e ao chegarem na Rodovia Augusto Meira Filho, em frente à DENPASA, os apelantes efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais militares, SGT PM Maia e CB PM Campos, não tendo o crime de latrocínio se consumado por circunstâncias alheias às vontades dos apelantes.

Conforme os autos, no dia dos fatos os apelantes, assim como o terceiro não identificado, passaram a tarde em um bar localizado em um local conhecido por Maurícia e à noite caminhavam pela estrada quando o terceiro identificado apenas como Maicon sugeriu que praticassem um roubo.

Na estrada do Genipaúba, por volta das 21:30 hs, a vítima retornava de uma entrega de pizza na companhia de suas duas filhas menores quando parou seu veículo para ver uma placa que estava caída na estrada, oportunidade em que os apelantes e Maicon se aproximaram e anunciaram o assalto, ordenando à vítima que saísse do veículo, sendo Maicon o portador de uma arma de fogo.

A vítima pediu que nada fizessem com suas filhas, sendo reconhecido por Lucielson que chegou a pedir que a deixassem ir embora, porém, não fora atendido por seus parceiros que exigiram a entrega do veículo, no que foi atendido.

Relata a inicial que a vítima pediu socorro a um parente que reside às proximidades do local e passou a perseguir o veículo ocupado pelos três assaltantes, acionando em seguida a Polícia Militar

que passou a realizar rondas com o fito de prender os assaltantes que foram avistadas pela vítima quando estavam às proximidades da DENPASA, fato relatado na barreira do DETRAN, tendo um agente acionado a Polícia Militar que deslocou uma viatura ao local, tendo os agentes policiais avistado o veículo roubado e ao se aproximarem visualizaram três indivíduos recostados no automóvel que havia apresentado problema mecânico.

Ao perceberem a aproximação da polícia os apelantes se renderam, porém, o que portava a arma de fogo efetuou disparos contra os policiais enquanto se evadia para a mata próxima, conseguindo empreender fuga.

Na delegacia o apelante Lucenilson confessou a prática delitiva, afirmando ter simulado a posse de uma arma de fogo, tendo o corréu Raimundo negado qualquer participação no crime.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A e 3º, I, c/ art. 14, II, do CPB.

Em ID 8341015, Certidão Judicial do apelante Raimundo;

Em ID 8341016, Certidão Judicial do apelante Lucielson;

Em ID 8341033/34, autos do IPL e do APF;

Em ID 8341027/31, mídia da audiência de custódia;

Em ID 8341043, resposta à acusação do apelante Raimundo;

Em ID 8341048, resposta à acusação do apelante Lucielson;

Em ID 8341058, recebida a denúncia e mantidas as prisões preventivas;

Em ID 8341075, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 8341076 a 8341095;

Alegações Finais Ministeriais, ID 8341098;

Alegações Finais de Lucielson, ID 8341103;

Alegações Finais de Raimundo, ID 8341108;

Em ID 8341111, sentença condenatória que, considerando parcialmente procedente a denúncia, condenou os ora apelantes pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP, restando as penas, de ambos os apelantes, ao final, a ser de 09 anos e 02 meses de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sede de Apelação, ID 8341138, a Defensoria Pública

pleiteou em favor de
Lucielson Carvalho Alves
, em síntese, reforma da sentença penal condenatória para que seja decotada da condenação a majorante do uso de arma de fogo, sob a alegação de inexistência de provas quanto a sua ocorrência, bem como que se reconheça e aplique as atenuantes previstas no art. 66, I e III, d, do CP, em detrimento ao que disposto na súmula 231 do STJ e para que seja revisto o
quantum
adotado para majoração da pena em razão do concurso de agentes, pois ausente fundamentação suficiente à cominação de patamar superior ao mínimo, além do reconhecimento da participação do apelante como de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do CP.

Em contrarrazões, ID 8341143, o MP manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Em recurso de Apelação, ID 9093739, a defesa de
Raimundo Carlos de Souza da Conceição
, pleiteou, em síntese, reforma da sentença penal condenatória para que seja decotada da condenação a majorante do uso de arma de fogo, sob a alegação de inexistência de provas quanto a sua ocorrência, bem como que se reconheça e aplique as atenuantes previstas no art. 66, I e III, d, do CP, em detrimento ao que disposto na súmula 231 do STJ e para que seja revisto o
quantum
adotado para majoração da pena em razão do concurso de agentes, pois ausente fundamentação suficiente à cominação de patamar superior ao mínimo.

Em contrarrazões, ID 9586204, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 9965718, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo dos apelantes com a sentença que os condenou pela prática do crime tipificado no art.
157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do
CPB
.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e não havendo preliminares a serem analisadas passo ao mérito recursal e, apesar de se tratar de recursos distintos, impetrados por defensores diversos, analisarei conjuntamente no que coincidentes os pedidos.

DO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA

Requer a defesa, de ambos os apelantes, a exclusão da majorante referente ao uso de arma de fogo ao argumento de que esta não restou comprovada ao longo da instrução processual.

Adianto que não advém razão ao apelo, uma vez que restou comprovada a utilização de arma de fogo na empreitada delituosa, tendo a vítima, em depoimento prestado perante o Juízo, descrito com detalhes sua efetiva utilização por um dos assaltantes que o abordaram na via pública, não havendo como ser excluída a respectiva majorante referente ao emprego de arma de fogo, mormente por que, como cediço, desnecessária a apreensão e perícia do artefato para reconhecimento de sua incidência quando comprovada por outros meios, como a palavra da vítima.

Sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO. NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA, O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, DIFERENTEMENTE, VERIFICA-SE ESCORREITA A FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA TORNAR DESFAVORÁVEL O VETOR REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

NOVA DOSIMETRIA. PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc. Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do presente recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois. Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato. Belém/PA, 22 de junho de 2022. DESª. ROSI GOMES DE FARIAS (10012650, 10012650, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-27)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

EMPREGO DE ARMA.

CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. COAUTOR NÃO IDENTIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato, quando o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima. 2. Diante da afirmação da vítima, no sentido de que um segundo indivíduo conduzia o veículo do qual o réu saiu e exigiu a entrega do dinheiro, mediante o emprego de arma de fogo, mantém-se a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas, não sendo necessário, via de regra, a identificação do comparsa.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07001278220208070014 DF 0700127-82.2020.8.07.0014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 19/08/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (
GRIFEI
).

Ressalto, por oportuno, que a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, assim como nos crimes contra a dignidade sexual, tem importante relevância e deve ser utilizada pelo magistrado na formação de seu convencimento, mormente quando firme e coesa e corroborada pelo depoimento de testemunha, como no caso dos autos, em que os policiais militares que participaram das diligências que culminaram com a prisão dos apelantes prestaram depoimentos que foram ao encontro daquele prestado pela vítima, sendo pacífica a jurisprudência acerca de tal possibilidade, a saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS –
PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois,
a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal
. (TJ-MT - APR: 00021707620148110064 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020)

PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL.
O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial
. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. (TJ-PA - APR: 00268713720188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/11/2019)

Portanto, restando caracterizada a majorante referentes ao uso de arma de fogo, sendo o depoimento da vítima firme e conciso quanto à sua utilização pelos agentes, não há que se falar em decote da referida majorante.

DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, D, DO CP.

Pretendem os apelantes, em um segundo tópico dos respectivos recursos, que se reconheça e aplique
a atenuante da confissão e da menor idade penal
, com mitigação da Súmula 231 do STJ e consequente redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.

Em que pesem as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal
não merece amparo
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora vergastado, verifico que o magistrado singular efetivamente reconheceu a presença da atenuante da confissão em relação ao apelante Raimundo, bem como a atenuante da confissão espontânea e da menor idade penal em relação ao apelante Lucielson contudo, não as aplicou em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, uma vez que a pena base de ambos os recorrentes já fora cominada no mínimo legal, tendo realizado a dosimetria da pena escorreitamente.

Na hipótese vertente, observa-se que o juízo sentenciante efetivamente reconheceu a presença de
circunstâncias atenuantes em favor de ambos os réus, ora apelantes
, não refletindo, contudo, tal reconhecimento em diminuição das penas por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal quando a pena-base já tiver, na primeira fase da dosimetria, sido aplicada em tal patamar, como a hipótese dos autos.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base fora cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância, não havendo, portanto, como ser dado provimento aos apelos.

DO CONCURSO DE PESSOAS

Pretendem ainda os apelantes que se reveja a dosimetria da pena para que seja alterada a fração de aumento em razão do concurso de pessoas, pois, afirmam, o sentenciante adotou a fração de 3/8, porém, sem fundamentar as razões pelas quais adotou tal patamar.

Para melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

“Do réu
RAIMUNDO CARLOS DE SOUZA DA CONCEIÇÃO
:

A
culpabilidade
, é apenas inerente ao próprio tipo penal, nada existindo que valore a conduta do réu; Os
antecedentes
, são imaculados, apesar de existir sentença penal com trânsito em julgado (processo n° 0019911-16.2010.8.14.0401), percebo que já se exauriu o período depurador de cinco anos; As
condutas sociais
e
personalidade
, não consta nos autos prova da prática pelo réu de conduta extrapenal que venha a lhe desabonar o comportamento social, assim como, não há como aferir a conduta social do réu, notadamente ante a ausência de laudo psicossocial. Nada a valorar; Os
motivos do crime
,

comuns a crimes da mesma natureza, lucro fácil. Nada a valorar; As
circunstâncias do crime
, além das descritas, nada a valorar; As
consequências do crime
,
além daquelas descritas de forma subjetivas, nada a valorar; O
c
omportamento da vítima
,
em nada contribui para o cometimento do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, considero como suficiente e proporcional a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não verifico circunstâncias agravantes, porém, verifico a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CPB –
confissão espontânea
, mesmo que parcial, mas não se aplica ao presente caso, haja vista a fixação da pena-base no mínimo legal, é o que dispõe a súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria da pena, observo que
há causa de aumento da pena em razão do crime ter sido cometido com concurso de agentes, motivo pelo qual aumento a pena fixada em 3/8 (três oitavos), tornando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa antes aplicada.

Por fim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), haja vista a causa de aumento da reprimenda por violência exercida com emprego de arma de fogo. Assim, fica o sentenciado:
RAIMUNDO CARLOS DE SOUZA DA CONCEIÇÃO, brasileiro, paraense, natural de Belém – PA, filho de Lucia Maria Souza Gomes e Raimundo Carlos Souza Conceição, nascido em 17.11.1983, residente em Trav. dos Mundurucus, nº 15, Bairro Jurunas, Belém – PA, condenado à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, e 10 (dez) dias-multa no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época do fato
. Não há causas de diminuição da pena ao presente caso.

(...)

4.2 – Do réu
LUCIELSON CARVALHO ALVES
:

A
culpabilidade
, é apenas inerente ao próprio tipo penal, nada existindo que valore a conduta do réu; Os
antecedentes
, são imaculados, não há sentença condenatória com trânsito em julgado; As
condutas sociais
e
personalidade
, não consta nos autos prova da prática pelo réu de conduta extrapenal que venha a lhe desabonar o comportamento social, assim como, não há como aferir a conduta social do réu, notadamente ante a ausência de laudo psicossocial. Nada a valorar; Os
motivos do crime
,

comuns a crimes da mesma natureza, lucro fácil. Nada a valorar; As
circunstâncias do crime
, além das descritas, nada a valorar; As
consequências do crime
,
além daquelas descritas de forma subjetivas, nada a valorar; O
c
omportamento da vítima
,
em nada contribui para o cometimento do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, considero como suficiente e proporcional a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não verifico circunstâncias agravantes, porém, verifico a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CPB –
confissão espontânea
, mesmo que parcial, bem como a atenuante do inciso I do mesmo dispositivo penal –
menor de 21 anos na data do fato
, mas não se aplica ao presente caso, haja vista a fixação da pena-base no mínimo legal, é o que dispõe a súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria da pena, observo que
há causa de aumento da pena em razão do crime ter sido cometido com concurso de agentes, motivo pelo qual aumento a pena fixada em 3/8 (três oitavos), tornando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa antes aplicada.

Por fim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), haja vista a causa de aumento da reprimenda por violência exercida com emprego de arma de fogo. Assim, fica o sentenciado:
LUCIELSON CARVALHO ALVES, vulgo ELSON, brasileiro, paraense, natural de Bragança – PA, filho de Maria Raimunda Correa Carvalho e Luís Maria Pinheiro Alves, nascido em 25.02.2001, residente em Rua Central, São Paulo das Pedrinhas, Bairro Santa Bárbara, Bairro Central, em Santa Bárbara do Pará – PA, condenado à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, e 10 (dez) dias-multa no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época do fato
. Não há causas de diminuição da pena ao presente caso.

(...)”

Efetivamente não se observa, do excerto da sentença ao norte colacionado, fundamentação suficiente à exasperação da pena em patamar superior ao mínimo, não tendo o magistrado demonstrado de que forma a conduta dos apelantes desbordou ao que já é previsto pelo próprio tipo penal, pois a atuação dos agentes sob o auxílio de comparsas já é causa de agravamento da pena, estando, portanto, já prevista no tipo penal, razão pela qual tenho como procedente este ponto do apelo e reduzo o aumento promovido pelo magistrado para o mínimo legal de 1/3 ( um terço), passando as respectivas penas a ser, nesta fase, de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, passando, ao final, a ser de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em razão do aumento em 2/3 (dois terços) pela majorante do uso de arma de fogo, ressaltando que não promoverei alteração nos dias multa, já que o julgador assim não o fez, permanecendo este no mínimo legal de 10 dias multa, para ambos os apelantes.

EM TESE EXCLUSIVA
, o apelante Lucielson Carvalho Alves pleiteia que se reconheça sua participação como de menor importância.

Não lhe advém razão.

Apesar do que alegado pelo apelante, tem-se do relato da vítima que apesar de este o ter reconhecido e se manifestado para que o liberassem sua proposta não foi aceita e sua participação foi ativa no crime, tendo participado de todos os atos subsequentes, não havendo, portanto, como ser beneficiado com a redutora do § 1º, do art. 29 do CP, porque o que restou configurado no caso em apreço foi uma coautoria e, de acordo com a teoria do domínio funcional do fato, como bem nos ensina Rogério Greco, é coautor aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe foi atribuído pelo grupo, sendo sua atuação relevante para o sucesso da ação delituosa, como no presente caso, só não tendo obtido êxito na empreitada em razão de problemas mecânicos no veículo subtraído, o que provocou sua captura pela polícia.

Assim, de tudo que dos autos consta, tem-se o apelante como coautor do roubo e, como cediço, a participação de menor importância há de ser reconhecida somente àquele que de forma mínima presta auxílio à ação delituosa, não sendo este o caso dos autos.

Acerca da impossibilidade de reconhecimento da participação do apelante como de menor importância foi firme a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
verbis
:

“
Também

resta

induvidoso

que

se

mostra

improcedente

o

pretendido

reconhecimento

da

minorante

correspondente à

‘participação de

menor importância ’
,

aduzido

pela

defesa

de

Lucielson
,

pois

da

análise

associativa

das

provas

carreadas

aos

autos,

depreende -se

que

o

ora

apelante

e

seu s

comparsas agiram em comunhão de desígnios, com todos possuindo

pleno domínio do fato. É tanto assim qu e, conforme consta dos autos,

o ora apelante participou ativamente do delito pelo qual foi condenado,
pois este era um dos quatro agentes envolvi dos no roubo do automóvel

da

vítima,

sendo

que,

todos

os

acusados ,

após

a

concretização

da

empreitada

criminosa,

empreenderam

fuga

juntos:

cenário

circunstancial

esse

que

os

coloca

em

condições

de

igualdade

para

efeito de responsabilização criminal.
”

Não prospera a alegação defensiva, de menor participação, pois esta
não encontra lastro nem suporte diante das provas colacionadas aos autos e, como cediço, nos crimes dolosos os participantes atuam com vontade homogênea no sentido de todos visarem à realização do mesmo tipo penal, como restou demonstrado no caso em apreço.

Vejamos a jurisprudência acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE SE COADUNA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
ALEGADA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ATUA DE MANEIRA FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ROUBO TENTADO. IMPEDIMENTO. SUBTRAÇÃO ALCANÇADA. INVERSÃO NA POSSE DO OBJETO. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. INVIABILIDADE. FIRME PALAVRA DAS VÍTIMAS ATESTANDO A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há que se cogitar em absolvição, quando a conduta atribuída ao agente, objeto da sentença condenatória, acha-se suficientemente respaldada em todo o conjunto probatório, mormente pelo depoimento das vítimas e pela prova testemunhal. 2.
Se a atuação do agente foi de fundamental importância para o sucesso da empreitada criminosa, não há como reconhecer a sua participação como sendo de menor importância
, mormente quando comprovado que o apelante tinha pleno domínio d (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005807920188150301, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j. em 20-02-2020)

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I, II e V, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA.
(...)
REDUÇÃO,
AO APELANTE DAÍLSON,
PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE
.
DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.
(...) (HC nº 0002808-19.2016.8.14.0012 RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS. Julgado em 20 de junho de 2017).

Ressalto, como bem o fez o magistrado singular, que a figura prevista no art. 29, § 1º do CPB, se aplica exclusivamente ao partícipe, e tal se dá por não possuir o domínio do fato, uma vez que realiza atividade secundária e favorece a execução do verbo nuclear pelo autor da infração, o que não se configura no caso dos autos, pois, apesar de o apelante ter reconhecido a vítima e dito a seus parceiros de crime para o soltarem, tal não ocorreu, pois seus comparsas deram prosseguimento à ação e dela participou plenamente o apelante, prosseguindo, portanto, na prática delituosa, não havendo que se falar em participação de menor importância.

Ante ao exposto, reconhecendo que os apelantes concorreram para a infração penal pela qual foram condenados, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou os isente de pena,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO,
somente para reduzir o
quantum
de aumento em razão do concurso de agentes, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2022